Tribunal: TJSP
Processo: 1000356-83.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Locação de bens móveis. Sentença de improcedência. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Pedido de efeito suspensivo prejudicado. Título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível. Rescisão antecipada do contrato por vontade exclusiva da Apelante bem caracterizada. Excesso de execução não demonstrado. Ausência de memória de cálculo e de indicação dos

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Locação de bens móveis. Sentença de improcedência. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Pedido de efeito suspensivo prejudicado. Título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível. Rescisão antecipada do contrato por vontade exclusiva da Apelante bem caracterizada. Excesso de execução não demonstrado. Ausência de memória de cálculo e de indicação dos valores que o Apelante entende devidos. Inobservância do § 3o do artigo 917 do Código de Processo Civil. RECURSO DESPROVIDO.